Tribunal: TJMMG
Processo: 2001419-94.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001419-94.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/08/2025 Publicação: 12/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA SUPERIOR. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM REDE SOCIAL CONTRA AUTORIDADES MILITARES E O GOVERNADOR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado por seis crimes de calúnia praticados contra superiores hierárquicos e o Governador do Estado de Minas Gerais, com base no art. 214 c/c o art. 218, II, ambos do Código Penal Militar, em razão de publicações ofensivas realizadas em redes sociais. A defesa suscitou, em preliminar, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, sustentando que o caso deveria ser submetido ao Tribunal do Júri por envolver vítima civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Militar Estadual julgar crime cometido por militar contra o Governador do Estado e outros superiores hierárquicos, mesmo quando a vítima não estiver em serviço militar; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena imposta na sentença deve ser reformada, diante da análise das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Militar Estadual detém competência para julgar os crimes definidos como militares na forma do art. 9º do Código Penal Militar, mesmo quando praticados contra civis, desde que não se trate de crime doloso contra a vida, hipótese esta sim de competência do Tribunal do Júri, conforme art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 4. A calúnia praticada por militar contra superior hierárquico, ainda que este não esteja em serviço no momento dos fatos, enquadra-se como crime militar, sobretudo quando praticada com invocação da condição de militar do agente e com referência a estruturas da corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas mediante publicações feitas nas redes sociais do réu, com identificação precisa das vítimas e imputações falsas de crime (ameaça), configurando o tipo penal de calúnia militar contra superior. 6. A conduta do réu, que atribuiu falsamente a seis autoridades militares, bem como ao Governador do Estado, o crime de ameaça, caracteriza crime de calúnia reiterado por seis vezes, com desígnios autônomos em relação a cada vítima. 7. A dosimetria da pena deve ser parcialmente reformada, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea quanto à intensidade do dolo, mantendo-se como desfavoráveis apenas os antecedentes e o modo de execução. 8. Foi reconhecida a causa de aumento do art. 218, II, do CPM (crime contra superior), com elevação da pena em 1/3, resultando na pena definitiva de 10 meses e 20 dias de detenção para cada crime, totalizando 5 anos e 4 meses de detenção em regime semiaberto, afastada a concessão do sursis penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Militar Estadual tem competência para julgar crime de calúnia praticado por militar contra civil, desde que não se trate de crime doloso contra a vida. 2. A imputação falsa de crime a superior hierárquico configura calúnia militar tipificada no art. 214 c/c o art. 218, II, do Código Penal Militar. 3. A análise da culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada para justificar eventual exasperação da pena. 4. A pena por crimes militares pode ser unificada cumulativamente, nos termos do art. 79-A, § 1º, do CPM, quando evidenciado o dolo autônomo em relação a cada vítima. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPM, arts. 9º, 69, 79-A, § 1º, 84, II, 214 e 218, II; CP, art. 33, § 3º. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente mencionados nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa do réu, e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sua condenação pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do Código Penal Militar, por seis vezes, e, lado outro, para reduzir a pena total imposta, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Fez sustentação oral o advogado Magno Edmundo Magalhães RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Alysson Felipe Alves Gomes, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o art. 218, II, e c/c o 79-A, § 1º, ambos do mesmo diploma legal, impondo-lhe a pena total de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado (Evento 01-DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] No dia 17 de maio de 2022, por meio da rede social Instagram, o denunciado caluniou o Cel. PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, o Cel. PM Eduardo Felisberto Alves, a Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, a Cap. PM Aline Cristina da Costa Pires e o 2º Ten. PM Leandro Moreira Batista, imputando-lhes falsamente fato definido como crime. Conforme consta dos autos, no dia 29 de junho de 2019, o denunciado publicou o seguinte comentário na rede social Instagram, em resposta a publicação dos perfis @benebarbosa_mvb e @taliriapetrone: “Pague segurança particular. Você ganha muito bem. Todo dia atendo BO, de pessoas ameaçadas de morte e nenhuma delas tem segurança integral do Estado. Fui ameaçado por atrapalhar e prender traficante, ladrão, etc. O mesmo acontece com meus colegas. Não temos escolta.” No entanto, no dia 17 de maio de 2022, o denunciado publicou um comentário em relação a sua própria mensagem, na qual relatou: “Hoje estou ameaçado de morte pela quadrilha de Oficiais que trabalham no CAA-1, além do CMT e Sub Cmt da PMMG, Corregedora da PMMG, Cmt da 1ª RPM e até pelo Governador @romeuzemaoficial. Não tenho medo de bandido que usa farda ou não. Bandido é bandido e pronto!” (evento 10, out1). Com tal publicação, o denunciado caluniou o Cel. PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, na época o comandante-geral da PMMG, o Cel. PM Eduardo Felisberto Alves, que era o subcomandante da PMMG, a Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, na época a corregedora da PMMG, além dos Cap. PM Aline Cristina da Costa Pires e 2º Ten. PM Leandro Moreira Batista, oficiais do CAA-1, e do governador de Minas Gerais Romeu Zema, pois imputoulhes falsamente o crime de ameaça. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 2° Sgt. PM Alysson Felipe Alves Gomes como incurso, por seis vezes, no art. 214, c/c art. 218, II, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do Código Penal Militar (calúnia), requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000409-15.2023.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2023 (Evento 2 – RECDEN1). O acusado, as vítimas e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Eventos 151 e 153, sentença e ata de julgamento, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, c/c o art. 218, II, e c/c o 79-A, § 1º, ambos do mesmo diploma legal, impondo-lhe a pena total de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 181-APELACAO2, em cujas razões alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar militares por crimes contra a honra praticados contra civis, no caso o Governador do Estado de Minas Gerais, invocando o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, que prevê o julgamento de crimes contra civis pelo Tribunal do Júri. No mérito, alega a ausência de provas para justificar o édito condenatório. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 8 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com atenção os autos deste processo, notadamente o fato e os crimes, bem como as circunstâncias e a pena imposta. Antes, porém, de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidir a preliminar arguida pela defesa do réu, ora apelante, como se segue. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Preliminar – Incompetência da Justiça Militar para julgar crime praticado contra civil. Competência do Tribunal do Júri A preliminar não pode prosperar. Vejam que a defesa do apelante toma um trecho do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, para afirmar que crime contra a honra, praticado por militar contra civil, não pode ser processado e julgado na Justiça Militar Estadual, pois o dispositivo constitucional prevê o julgamento de crimes contra civis pelo Tribunal do Júri. Bom. A defesa, com o devido respeito, entendeu o dispositivo constitucional por ela invocado de forma absolutamente equivocada. A Constituição Federal, nos termos do seu art. 125, § 4º, prevê a competência da Justiça Militar Estadual da seguinte forma: Art. 125. (...) 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) E quais são os crimes definidos em lei? São todos os crimes que estejam previstos no art. 9º do Código Penal Militar, e o crime praticado pelo ora apelante está, com certeza, inserido nas hipóteses do citado artigo, e digo isso porque no vídeo em que o crime é verificado contra o Governador do Estado vê-se claramente que o réu invoca a sua condição de militar. E, ademais, o Governador é o comandante maior das corporações militares do seu Estado. Por fim, a Constituição Federal, quando fala na competência do Tribunal do Júri para os crimes praticados contra civis, está se referindo aos crimes dolosos contra a vida, exatamente como previsto no § 1º do art. 9º do CPM. Rejeito a preliminar. No mérito, passo à análise do fato delitivo e seus desdobramentos. Quanto ao mérito propriamente dito, a prova dos autos nos mostra que a autoria e a materialidade para o crime previsto no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do Código Penal Militar, por 6 vezes, são incontestáveis, sem qualquer prova em sentido contrário. Aliás, como bem esclarecido na sentença, a postagem inerente aos crimes foi realizada pelo réu, apelante, em redes sociais diversas, e essa questão está bem delimitada na respeitável sentença, in verbis: [...] 23. Em avanço, ao se acessar o link https://www.instagram.com/p/CdqrumBu580/, verifica-se que o nome atualmente exibido no perfil do Instagram é “sargento.felipe.mg”, e não “sargentofelipe.pirapora”, como consta no registro imagético TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 anteriormente colacionado. Cumpre esclarecer, contudo, que se trata da mesma conta, tendo havido apenas alteração no nome de usuário. Tal fato se explica pelo funcionamento da plataforma: embora o nome do perfil ("ID") possa ser modificado, cada postagem possui um código único e imutável (localizador "URL"), o que garante a permanência do vínculo com a conta original, independentemente de mudanças no nome de exibição. Logo, não há que se falar em eventual dúvida quanto à autoria delitiva do acusado, em razão da discrepância entre os nomes de sua conta no Instagram, em diferentes datas. 24. Sob o prisma da materialidade delitiva, insta salientar que o registro imagético coligido aos autos ("print") não constitui o único elemento probatório a evidenciar a calúnia atribuída ao acusado em desfavor das vítimas. Destacam-se, igualmente, os depoimentos prestados por todas as cinco vítimas em sede judicial, os quais corroboram de forma inequívoca o teor calunioso das afirmações imputadas pelo denunciado. Nesse diapasão, o art. 328, parágrafo único, do CPPM, determina que, não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haver desaparecido os vestígios da infração, como sucede no presente caso, supri-lo-á a prova testemunhal. O próprio réu, no seu interrogatório judicial, embora apenas tenha assumido a autoria da primeira publicação no Twitter, confirmou que possuía conta no Instagram e que esta se denominaria "sargentofelipe", negando ser proprietário da conta "sargentofelipe.pirapora". Contudo, ao se acessar o endereço URL que consta da memória da Corregedoria da PMMG, observa-se que o link redireciona a página exatamente para uma conta denominada "sargento.felipe.mg". [...] Nos autos consta a mensagem postada pelo réu em redes sociais, na qual constam exatamente os fatos descritos na denúncia, que ora repito: No dia 17 de maio de 2022, por meio da rede social Instagram, o denunciado caluniou o Cel. PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, o Cel. PM Eduardo Felisberto Alves, a Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, a Cap. PM Aline Cristina da Costa Pires e o 2º Ten. PM Leandro Moreira Batista, imputando-lhes falsamente fato definido como crime. Conforme consta dos autos, no dia 29 de junho de 2019, o denunciado publicou o seguinte comentário na rede social Instagram, em resposta a publicação dos perfis @benebarbosa_mvb e @taliriapetrone: “Pague segurança particular. Você ganha muito bem. Todo dia atendo BO, de pessoas ameaçadas de morte e nenhuma delas tem segurança integral do Estado. Fui ameaçado por atrapalhar e prender traficante, ladrão, etc. O mesmo acontece com meus colegas. Não temos escolta.” No entanto, no dia 17 de maio de 2022, o denunciado publicou um comentário em relação a sua própria mensagem, na qual relatou: “Hoje estou ameaçado de morte pela quadrilha de Oficiais que trabalham no CAA-1, além do CMT e Sub Cmt da PMMG, Corregedora da PMMG, Cmt da 1ª RPM e até pelo Governador @romeuzemaoficial. Não tenho medo de bandido que usa farda ou não. Bandido é bandido e pronto!” (evento 10, out1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com tal publicação, o denunciado caluniou o Cel. PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, na época o comandante-geral da PMMG, o Cel. PM Eduardo Felisberto Alves, que era o subcomandante da PMMG, a Cel. PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, na época a corregedora da PMMG, além dos Cap. PM Aline Cristina da Costa Pires e 2º Ten. PM Leandro Moreira Batista, oficiais do CAA-1, e do governador de Minas Gerais Romeu Zema, pois imputou-lhes falsamente o crime de ameaça. As falsas imputações foram feitas, foram publicadas, atribuindo fatos que, em tese, configuram crimes, aos citados superiores. O réu não se expressa de forma genérica; ao contrário, ele cita ato delitivo de ameaça por parte dos seus superiores, bem identificados, conforme provado na instrução processual. Quando o réu afirmou que estava “ameaçado de morte pela quadrilha de Oficiais que trabalham no CAA-1, além do CMT e Sub Cmt da PMMG, Corregedora da PMMG, Cmt da 1ª RPM e até pelo Governador @romeuzemaoficial”, estava bem identificado que ele se referia ao Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, comandante-geral da PMMG na época, ao Cel PM Eduardo Felisberto Alves, subcomandante da PMMG na época, à Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, então corregedora da PMMG, à Cap PM Aline Cristina da Costa Pires e ao 2º Ten PM Leandro Moreira Batista, os únicos oficiais do CAA-1 na época, além de se referir, por óbvio, ao Governador do Estado de Minas Gerais - Romeu Zema. O réu disse em clara mensagem que as pessoas acima, seus superiores, estavam ameaçando-o de morte. Isso é muito sério. E houve ampla repercussão, além de causar danos à honra das vítimas, conforme sua oitiva no inquérito policial militar e na instrução processual. Portanto, o fato, ou fatos, encontra espaço no tipo penal invocado pelo Parquet, qual seja, o art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do CPM, por 6 vezes, por cujos crimes foi condenado o apelante. Aqui, ao realizar o estudo e a comparação entre o fato e o preceito primário do dispositivo em estudo, torna-se nítida a subsunção, o ato praticado se amolda à ação exigida no núcleo do tipo penal, pois o réu efetivamente propalou calúnia contra seus superiores. Por fim, quanto à pena, observo que é preciso reparar a dosimetria aplicada, como se segue. A pena-base foi aplicada em patamar muito elevado, considerando que o juízo primevo apurou a existência de 3 (três) circunstâncias desfavoráveis, elevando a pena-base para 1 (um) ano e 21 (vinte e um) dias de detenção. A sentença, para cada um dos seis crimes, considerou como negativas apenas a intensidade do dolo (culpabilidade), o modo de execução e maus antecedentes. Com efeito, as condições inerentes ao modo de execução, através de redes sociais de largo alcance, e aos maus antecedentes (antecedentes devidamente identificados na sentença) devem ser mantidas como desfavoráveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No entanto, é preciso reformar a questão relativa à intensidade do dolo, a qual, segundo a sentença, “se apresenta negativa em razão da maior censurabilidade da conduta do autor no caso concreto. Havia maior exigibilidade de conduta diversa em relação ao réu, por se tratar de um militar experiente, que na época dos fatos ocupava a graduação de 2º Sargento da PMMG, com mais de 14 (quatorze) de serviços prestados à Corporação”. Ora, não há, nos autos, como identificar o dolo maior ou o dolo menor, muito menos com base nas funções do réu. Todo militar deve manter conduta de respeito e consideração com os demais militares, principalmente seus superiores, e isso se faz sem distinções. Passo à nova dosimetria. Crime de calúnia contra o Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues Analisadas as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base e mantidas, como desfavoráveis, apenas as circunstâncias do modo de execução e dos antecedentes, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Não existem causas de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Crime de calúnia contra o Cel PM Eduardo Felisberto Alves Analisadas as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base e mantidas, como desfavoráveis, apenas as circunstâncias do modo de execução e dos antecedentes, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Não existem causas de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Crime de calúnia contra a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira Analisadas as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base e mantidas, como desfavoráveis, apenas as circunstâncias do modo de execução e dos antecedentes, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Não existem causas de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Crime de calúnia contra a Cap PM Aline Cristina da Costa Pires Analisadas as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base e mantidas, como desfavoráveis, apenas as circunstâncias do modo de execução e dos antecedentes, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Não existem causas de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Crime de calúnia contra o 2º Ten PM Leandro Moreira Batista Analisadas as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base e mantidas, como desfavoráveis, apenas as circunstâncias do modo de execução e dos antecedentes, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Não existem causas de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Crime de calúnia contra o Governador do Estado de Minas Gerais – Sr. Romeu Zema Analisadas as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base e mantidas, como desfavoráveis, apenas as circunstâncias do modo de execução e dos antecedentes, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 218, II, do CPM e estabeleço a agravação em 1/3 (um terço), tal como estabelecida na sentença, o que, para a pena ora aplicada, acarreta o aumento em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Não existem causas de diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Atento à configuração do concurso formal de crimes, previsto no art. 79-A, e seu § 1º, do CPM, haja vista o dolo nas condutas e os desígnios autônomos de atingir cada vítima, promovo a unificação das penas de forma cumulativa, tal como corretamente aplicado na sentença, perfazendo, com a nova dosimetria, a penal total e final, única, de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de detenção. Mantenho o regime semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal brasileiro. Ressalto, por oportuno, que a não concessão do sursis penal se impõe no caso em estudo, por se tratar de pena superior a 2 (dois) anos, e, ainda, nos termos da reflexão que faço das condições estabelecidas no inciso II do art. 84 do CPM. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do Código Penal Militar, por seis vezes, e, lado outro, para reduzir a pena total imposta, fixando-a, conforme os fundamentos acima, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso e reduzir a pena imposta em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de agosto de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator